Tribunal: TJMT
Processo: 1007680-70.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007680-70.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- P. H. C. D. A. representado por ANDRESSA MICHELY DE OLIVEIRA COELHO ANDRADE
Agravo de Instrumento n. 1007680-70.2022.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça na integralidade os equipamentos e insumos conforme orientação médica descrita no laudo médico de id. 79226122: 1. Sensor de glicemia - FREE STYLE LIBRE; 2. Aparelho de glicosimetro + fitas para glicosimetro da mesma marca; 3. Insulina Glargina (Lantus) e Insulina ultra rápida – FIASP.
A agravante alega não que foram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida.
Aduz que não tem obrigação legal nem contratual de arcar com o tratamento “SENSOR FREE STYLE LIBRE/SENSOR DE GLICEMIA LIBRE” e seus insumos, pois não está contido no rol de procedimentos da ANS, e são considerados órteses e próteses.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que tem seis anos de idade, e foi diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1 insulinodependente (forma mais severa da doença) CID E 10.9.
Afirma que todos os meios com análogos de insulinas inexistentes para o caso do Requerente já foram ministrados. Contudo, não se obteve sucesso, e dia após dia os familiares se deparam com o agravamento da doença.
Diz que devido a essa situação, a médica que o acompanha indicou a utilização de sensor – free style livre, insulina glargina - lantus, insulina ultra-rápida – fiasp e aparelho glicosimetro e fitas para glisosimetro.
Aduz que a Unimed não autorizou o fornecimento dessa solicitação.
Por sua vez, a agravante argumenta que não tem obrigação legal nem contratual de arcar com o tratamento “sensor free style libre/sensor de glicemia libre” e seus insumos, porque não estão contidos no rol da ANS.
A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:
(...)
Verifica-se que a existência de relação jurídica entre as partes restou demonstrada pelo documento de id. 79226117, bem como a necessidade do autor no tratamento acerca do DIABETES MELLITUS TIPO 1 INSUINODEPENDENTE (CID E 10.9,), imprescindível para seu desenvolvimento intelectual, comprovado pelos diversos documentos acostados no processo.
O caso do autor também é de urgência, vez que o tratamento é essencial para o seu desenvolvimento e sua negativa (Id. 79226123), neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.
Sabe-se que cabe ao profissional da saúde, competente para aferir os problemas do autor, a escolha do tratamento, situação que deve se sobrepor a quaisquer outras considerações, assim é irrelevante a justificativa da negativa da requerida de que o tratamento indicado não esta incluso no rol da ANS, vez que o referido rol possui natureza de diretriz e constitui referência básica aos operadores de planos de saúde, portanto, não tem força para limitar direitos estipulados contratualmente, tratando-se de rol meramente exemplificativo, sem contar que a limitação de sessões é abusiva. (125655660 - Pág. 4)
Trata-se de uma criança de seis anos de idade, e, segundo o laudo médico o paciente, P.H., apresenta hipoglicemias graves, tanto diurnas quanto noturnas, e com o agravante de serem assintomáticas. Em razão das quedas das glicemias, inclusive na madrugada, é necessário vigilância contínua sobre os seus níveis de glicemia capilar, o que gera grande estresse para o paciente e para a família. Com frequência é necessário, oferecer-lhe uma refeição mais reforçada em proteínas e fibras antes de deitar e até mesmo na madrugada, a fim de evitar os episódios de hipoglicemias noturnos. Essas grandes variações glicêmicas, causam-lhe grande mal estar e grande risco à sua saúde, já que reduções severas dos níveis glicêmicos sanguíneos, afetam diretamente a oferta de glicose ao cérebro, com risco de causar sonolência, crises convulsivas, desmaios, e até mesmo a morte da paciente, principalmente quando ocorrem no período da madrugada, já que se torna mais difícil identificar a hipoglicemia e portanto corrigi-la em tempo (...) O paciente apresenta lesões nas pontas dos dedos das mãos , decorrentes das várias punções desses locais com agulha para as medidas da glicemia capilar. A monitorização da glicemia, é imprescindível , para o adequado ajuste das doses de insulina . Estes ajustes são realizados, baseando-se nas medidas das glicemias durante o dia e da noite, e quanto maior a quantidade de informações sobre as glicemias capilares e intersticial, melhor e mais específico será esse ajuste. O bom controle glicêmico está diretamente relacionado a uma maior monitorização da glicemia tanto capilar quanto instersticial (Id 125655666 - Pág. 27)
Como se vê, a situação do paciente é bem delicada e exige o devido acompanhamento, inclusive foi devidamente justificada a necessidade do sensor de glicemia Freew Style Libre.
Assim, prudente, por ora, manter a decisão atacada, mesmo porque, em análise sumária, atendeu aos requisitos do art. 300 do CPC.
Ademais, a medida não é irreversível, pois, caso provido o recurso no mérito, a agravante poderá pedir o ressarcimento.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 29 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator